Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704506-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADOS: SERMEC SERVICOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por São Francisco Empreendimentos LTDA em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio LTDA - “em recuperação judicial” -, Car Collection LTDA e Sermec Serviços Mecanizados e Automotivos LTDA-EPP, desconstituíra as penhoras que haviam recaído sobre os bens de titularidade da primeira agravada. Essa determinação fora empreendida sob o prisma de que a primeira devedora se encontra em recuperação judicial a contar de 26 de agosto de 2016 e o crédito exequendo somente restara constituído em 12 de maio de 2011, devendo ser habilitado, pois, perante o Juízo universal (processo no 0015965-45.2016.8.07.0015), acaso optado pela ora agravante, de modo a ser-lhe viabilizada a respeitante execução e os derradeiros atos de constrição patrimonial. Ressalvara o Juízo primevo, contudo, a possibilidade de o vertente cumprimento de sentença prosseguir em detrimento da segunda e da terceira agravadas, uma vez que se afiguram codevedoras e que estar-se-á diante de condenação solidária no que tange à quitação da dívida em testilha, determinando que a credora indicasse os respectivos patrimônios passíveis de ser constritos. De sua parte, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento parcial do decisório hostilizado para ser mantida a penhora constituída sobre um dos imóveis pertencentes à empresa cuja recuperação judicial se divisa em curso; e, ao final, a confirmação dessa medida mediante a reforma do provimento monocrático vergastado, admitindo-se a presente execução autônoma e independente do crédito exequendo – consistente em honorários advocatícios de sucumbência –, mantendo-se constrição suficiente à sua satisfação. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que a verba honorária, cuja cobrança no ambiente executivo se pretende, na ordem de 12,59% (doze inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), fora constituída por ocasião do trânsito em julgado da ação de cobrança que movera em desfavor das recorridas (no 0705335-23.2019.8.07.0001), ou seja, posteriormente à formulação do referido pedido de recuperação judicial pela primeira agravada. Nessa senda, defendera que a penhora do imóvel situado no Lote E, QS-14, Setor Habitacional Riacho Fundo - Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 20.589 pelo Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal[2] e de propriedade da empresa em recuperação judicial especificada, deveria prevalecer com vistas a assegurar a execução de honorários advocatícios, no patamar de R$ 70.857,42 (setenta mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Complementara que, consoante o Tema 1.051 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, “para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador”. Desta feita, frisara que a verba honorária fixada na demanda à qual sobejara conferidos contornos de definitividade ulteriormente à elaboração do pleito de recuperação judicial não se submeteria ao correlato rito universal, podendo ser exigida por via de ação autônoma e independente. Diante dessas circunstâncias, pontuara que, estando patente a plausibilidade do direito que invoca, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o dito decisório. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por São Francisco Empreendimentos LTDA em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio LTDA -“em recuperação judicial”, Car Collection LTDA e Sermec Serviços Mecanizados e Automotivos LTDA-EPP, desconstituíra as penhoras que haviam recaído sobre os bens de titularidade da primeira agravada. Essa determinação fora empreendida sob o prisma de que a primeira devedora se encontra em recuperação judicial a contar de 26 de agosto de 2016 e que o crédito exequendo somente restara constituído em 12 de maio de 2011, devendo ser habilitado perante o Juízo universal (processo no 0015965-45.2016.8.07.0015), acaso optado pela ora agravante, de modo a ser-lhe viabilizada a respeitante execução e os derradeiros atos de constrição patrimonial. Ressalvara o Juízo primevo, contudo, a possibilidade de o vertente cumprimento de sentença prosseguir em detrimento da segunda e da terceira agravadas, uma vez que se afiguram codevedoras e que estar-se-á diante de condenação solidária no que tange à quitação da dívida em testilha, determinando que a credora indicasse os respectivos patrimônios passíveis de ser constritos. De sua parte, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento parcial do decisório hostilizado para ser mantida a penhora constituída sobre um dos imóveis pertencentes à empresa cuja recuperação judicial se divisa em curso; e, ao final, a confirmação dessa medida mediante a reforma do provimento monocrático vergastado, admitindo-se a presente execução autônoma e independente do crédito exequendo – consistente em honorários advocatícios de sucumbência –, mantendo-se constrição suficiente à sua satisfação. Conforme consignado, almeja a agravante o reconhecimento de que, conquanto se desponte em curso a recuperação judicial da primeira agravada, o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência que titulariza não necessita de ser habilitado para pagamento perante o Juízo recuperacional, notadamente porque o respeitante fato gerador se aperfeiçoara em momento posterior à inauguração de tal procedimento legal de reestruturação de dívidas, legitimando a prática de atos de constrição do patrimônio da devedora e a cobrança da verba em questão por via de ação autônoma e independente. Elucidado o objeto do instrumento recursal, inicialmente deve ser assinalado que ressoa incontroverso que a execução do crédito principal submete-se ao Juízo universal, circunstância que fora assimilada como escorreita pela própria agravante, haja vista que não apresentara irresignação quanto a tanto. A controvérsia devolvida a reexame cinge-se, pois, à aferição se o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência debitados às agravadas pelo título executivo judicial deve, ou não, ser habilitado para pagamento nos autos da recuperação judicial (no 0015965-45.2016.8.07.0015), ora em transcurso no ambiente da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. À guisa de ilustração, impende-se salientar que o procedimento judicial de reestruturação de dívidas em comento encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase tem azo com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença – quando haverá novação alcançando os débitos consolidados no respectivo plano. Há que ser acentuado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos estes devem informar os créditos que detêm, individualizando os valores correspondentes. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois lhe caberá reunir seus credores em assembleia para a elaboração conjunta do plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções movidas em detrimento da devedora que tem acolhido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/2005), cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Nesse diapasão, a suspensão das ações e execuções assegura oportunidade para a devedora definir o plano de recuperação e para os credores particularizarem os montantes que retratam seus créditos, assim como as correlatas formas de pagamentos, ao tempo em que preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Por oportuno, destaca-se que, em princípio, o prazo da supradita suspensão não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, de molde a assegurar-se aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, ajuizarem ou retomarem as ações e execuções de seu interesse. É o que se extraí do artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, adiante reproduzido: “Art. 6o - (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” Sob essa moldura, apreende-se que, em 25 de agosto de 2016, remanescera formulado o pedido de recuperação judicial pela ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio LTDA, tendo sido a decisão[3] que deferira o processamento da recuperação judicial proferida na data de 16 de novembro de 2016, ressalvando que a inteireza dos créditos existentes na data do requerimento sujeitar-se-iam ao plano de recuperação e ordenando a suspensão da integralidade das ações ou execuções movidas contra a devedora pelo interregno temporal de 180 (cento e oitenta) dias, excetuadas as hipóteses previstas no artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o, da Lei no 11.101/2005. Oportunamente, sobreleva-se que, no decurso da ação em tela, houvera a prorrogação do stay period até 02 de março de 2018 ou até eventual homologação do plano de recuperação judicial. Ademais, a sentença homologatória do plano de recuperação judicial se despontara prolatada em 27 de julho de 2023[4], de forma que a fase de habilitação de créditos para a formalização do quadro geral de credores há muito se esgotara. Alinhavados esses considerandos, o cotejo dos autos do cumprimento de sentença permite a inferência de que o crédito executado representado pelos honorários advocatícios fora constituído apenas na data da sentença[5] que resolvera a pretensão de cobrança formulada pela agravante – a saber, 13 de junho de 2022 –, porquanto antes desse dia seu advogado ainda não se afigurava credor das agravadas. Assinale-se que o provimento sentencial referenciado, que se transmudara no título executivo judicial, transitara em julgado somente em 21 de março de 2024[6]. Ou seja, a sentença que constituíra o crédito relativo aos honorários advocatícios sobreviera posteriormente à data da decisão que deferira o pedido de recuperação judicial delineado pela primeira agravada – rememore-se, 16 de novembro de 2016 –, por esse motivo, não se sujeita ao Juízo recuperacional. Conforme pontuado, o deferimento do processamento da recuperação judicial enseja a suspensão de todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora, na forma preconizada pelos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei no 11.101/2005 acima transcritos. A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano e a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da então recuperanda, devendo os credores submeterem seus créditos ao Juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, ocorre a novação de todos os créditos germinados anteriormente à formulação do pedido de recuperação, implicando sua sujeição ao Juízo universal. Ao contrário, se o crédito for posterior ao requerimento de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa apreensão, a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época do pedido de recuperação judicial, com sua derradeira concessão, é que se subordinam ao Juízo universal. Noutras palavras, certamente que os créditos surgidos ulteriormente ao reclame e, outrossim, à homologação do plano e à outorga da recuperação podem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos do procedimento judicial de reestruturação de dívidas. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o valor que lhe desponta devido sequer existia, não se sujeitando à habilitação no âmbito do Juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[7] pontuara o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” Nessa vertente são os ensinamentos de Manoel Justino[8], o qual leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de ‘crédito existente’, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, prolatada a sentença que delimitara a verba honorária exequenda em 13 de junho de 2022, esse crédito não se submete à recuperação judicial da primeira agravada, dado que fora constituído em momento ulterior à admissão de processamento do pedido de recuperação judicial – em 16 de novembro de 2016. Oportunamente, insta pontificar que a egrégia Corte Superior de Justiça, conferindo interpretação ao disposto no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmara tese, no ambiente de recursos repetitivos, representada pelo Tema 1.051, segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Confira-se, por pertinente, a ementa que guarnecera o acórdão prolatado no bojo dos recursos representativos da controvérsia, verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...) 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (...)." (REsp 1840531 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) – grifos nossos. A despeito disso, da data de constituição do crédito, depreende-se que, ante o fato de que somente os créditos anteriores à formulação do pedido de recuperação judicial subordinam-se à execução universal, o crédito detido pelo patrono da recorrente pode, de fato, ser perseguido no bojo do vertente cumprimento de sentença, porquanto fora constituído em momento posterior. Neste ponto, merece ser registrado que, deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei no 11.101/2005, todavia, quando os honorários advocatícios são arbitrados após tal deferimento findam por ostentar natureza extraconcursal. Esse é, aliás, o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme testifica o aresto adiante ementado, confira: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. ‘Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial’ (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, ‘a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018’ (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1913225/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – grifos nossos. A título elucidativo, deve ser acentuado que, segundo a interpretação emanada da egrégia Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, ao credor concursal é assegurada a faculdade de habilitar, ou não, o seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e o prosseguimento da execução individual, contanto que em momento oportuno. Ou seja, em havendo essa alternativa, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. Isso porque a recuperação visa a oportunizar a superação da crise atravessada pela empresa recuperanda, mediante acertamento do seu passivo via de concordância dos credores. Logo, ainda que o credor concursal não esteja obrigado a aderir ao plano, optando pela preservação do seu crédito para postulação isolada de pagamento, inviável que manifeste sua pretensão no curso recuperacional, devendo aguardar o encerramento da recuperação, pois, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. Esse o entendimento emanado da egrégia Corte Superior de Justiça, de acordo com os precedentes transliterados abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETRADATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTOS NÃO ATACADAS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de manifestação judicial a respeito da matéria trazida à cognição desta Corte impede sua apreciação na presente via recursal, tendo em vista a falta de prequestionamento, requisito viabilizador do acesso às instâncias especiais (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. Da leitura das razões recursais, a parte agravante sustenta a possibilidade de habilitação retardatária, o que de fato é admitido pela Lei 11.101/05, mas deixa de tecer argumentos que fundamentem a sua legitimidade ativa para tanto, atraindo a incidência da Súmula 283/STF. 3. ‘A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei’ (CC 114.952/SP, DJe de 26/09/2011). 4. Não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao processamento e, por conseguinte, à aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1606215/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) – grifos nossos; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha, para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. (REsp n. 1.851.692/RS, Quarta Turma, Julgado em 25/5/2021). 4. Na hipótese, o credor de crédito excluído do plano recuperacional optou por prosseguir com o processo executivo, não podendo ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. OPÇÃO PELA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS TÉRMINO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando o pedido de extinção em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora. 2. Nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1926546/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) – grifos nossos; “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. 1. Controvérsia acerca da habilitação retardatária de crédito em recuperação judicial. 2. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior ‘a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.’ (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 3. Aplicação desse entendimento ao caso concreto, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, por meio do qual o Tribunal de origem, ante a inércia do credor em promover a habilitação, e a impossibilidade de constrição de bens da devedora, suspendeu o cumprimento de sentença e o curso da prescrição intercorrente. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1886625/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) – grifos nossos; “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor (art. 6o, § 2o, da Lei 11.101/2005). Porém, se o crédito já foi apurado, pode ser habilitado na recuperação judicial. 3. Nos termos do art. 10 da Lei 11.101/2005, o crédito líquido não habilitado no prazo de quinze dias após a publicação do edital será recebido na recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da Recuperação estabelecer a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as execuções individuais permanecem suspensas. 4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o, e 52, § 1o, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. 5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP.” (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011) – grifos nossos. Entretanto, em dispondo o crédito de natureza extraconcursal, pois germinado em data posterior à da inauguração e, também, de deferimento do processamento da recuperação judicial, não se amolda às hipóteses em que prevalente o entendimento versado alhures. Nesse ínterim, ao menos nesta análise perfunctória, não há que se falar na impossibilidade de a agravante e seu causídico perquirirem a satisfação da verba honorária por intermédio do executivo em testilha. Com efeito, perfectibilizada essa digressão sem a intenção de exaurir a discussão da questão devolvida ao reexame desta instância revisora, vislumbra-se que a argumentação tecida pela agravante está revestida de relevância e o que deduzira guarnecido de verossimilhança, ensejando a sua agraciação com a tutela recursal perseguida. Como corolário dessas inferências, visualiza-se que sobejam preenchidos os requisitos aptos a respaldar a suspensão parcial do decisório objurgado até que julgado o mérito deste recurso. Destarte, a apreensão dessa conjuntura legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo nos moldes do reclamado. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar parcialmente os efeitos da decisão arrostada, mantendo a penhora constituída sobre o imóvel de titularidade da primeira agravada - Lote E, QS-14, Setor Habitacional Riacho Fundo - Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 20.589 pelo Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal –, até que ultimado o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrarrazoarem o recurso no prazo que legalmente lhes é destinado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0705335-23.2019.8.07.0001, Decisão – ID 210134413 (fls. 714/715). [2] Documento – ID 68602035 (fls. 04/12). [3] Processo no 0015965-45.2016.8.07.0015, Decisão – ID 40746317, págs. 07/09 (fls. 906/908). [4] Processo no 0015965-45.2016.8.07.0015, Sentença – ID 165575662, págs. 01/20 (fls. 11784/11784 [5] Processo no 0705335-23.2019.8.07.0001, Sentença – ID 127888773 (fls. 230/232). [6] Processo no 0705335-23.2019.8.07.0001, Certidão – ID 191080010, pág. 10 (fl. 579). [7] COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa. Ed. 2018. Editora: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda in https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.